Tribunal: TJDFT
Processo: 0752302-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0752302-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA, SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA AGRAVADO: JAMIL BUZAR NETO, CIRILA ALINA DA CRUZ OLIVEIRA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença de reintegração de posse, determinou a imediata desocupação do imóvel situado no lote 09 do conjunto 01 da quadra 06 do Condomínio Mini-Chácaras do Lago Sul. Os agravantes alegam, em síntese, que: 1) há ação civil pública para desconstituição do condomínio, havendo necessidade de intervenção do MPDFT; 2) a exequente não tem legitimidade passiva, por não ser mais proprietária do imóvel há mais de 10 anos; 3) edificaram no imóvel uma casa de alto padrão cujo valor supera o do próprio lote, tendo direito à retenção por benfeitorias, sob pena de enriquecimento ilícito da parte contrária. Requerem a suspensão da ordem de reintegração de posse e, no mérito, a extinção de processo sem julgamento do mérito ou a conversão da obrigação em perdas e danos. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Não vislumbro, de plano, a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos neste momento, em sede de cognição sumária. Primeiramente, o MPDFT manifestou-se por sua não intervenção (ID 79600729 do processo originário). Quanto à posse do imóvel, esta se encontra há muito definida por sentença transitada em julgado e a ação rescisória contra ela ajuizada foi julgada improcedente. Por fim, a construção de casa de alto padrão no local não tem o condão de desconstituir a coisa julgada, nem está configurada a hipótese de retenção por benfeitorias. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator Eventual